Tribunal: TJPA
Processo: 0801025-42.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6056 - Gratificação Natalina/13º Salário
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801025-42.2017.8.14.0070
APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: MANOEL JOSE SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO
DE VERBAS TRABALHISTAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO REQUERIDO. ART. 373, II, DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 – Demonstrado pela a autora a existência de vínculo trabalhista com o Município de
Abaetetuba
e a ausência do pagamento de verbas trabalhistas referentes a 13º salário e férias, conforme ficha financeira.

2 – De outra ponta, o Município requerido não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC/2015, atendo-se a negar o direito da autora, sem contudo, comprovar através de documentos a realização do pagamento. Deve se considerar que o Município é quem detém as informações funcionais de todos os seus servidores, razão pela qual não haveria qualquer óbice à comprovação de suas alegações.

3 - Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela

MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
,
devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com fulcro nos artigos 1.012 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo douto juízo de direito da 1ª Vara de Abaetetuba que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA Nº 0801025-42.2017.8.14.0070
ajuizada pelo ora apelado
MANOEL JOSÉ SILVA SOUZA
, julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, para reconhecer o débito referente a 13º salário do ano de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; e férias 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.

Em síntese, na inicial, o requerente alegou que foi contratado para exercer o cargo de COORDENAÇÃO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS, contudo seus direitos trabalhistas não foram totalmente adimplidos referentes a 13º salário do ano de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; e férias 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; e FGTS.

Em sentença
o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo tratar-se de cargo comissionado que não faz jus ao pagamento de FGTS, condenando o requerido ao pagamento de décimo terceiro salário e férias.

Irresignado com a sentença o Município de Abaetetuba
interpôs o presente recurso de apelação
, alegando em síntese, a necessidade de reforma da sentença, pois o autor não teria se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Requereu assim, o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º grau eximiu-se de apresentar parecer, por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção
.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise. Ressalto, não se o caso de reexame necessário ante a liquidez da sentença, fixada em valor inferior a 100 salários mínimos, nos termos do art. 496, §3º, III, do CPC/2015.

Isto posto, a insurgência recursal do apelante volta-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de recebimento de verbas trabalhistas do autor, pois afirma que a mesma não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia
.

Compulsando os autos, verifico que a autora juntou aos autos
ficha financeira, que demonstram a ausência dos pagamentos requeridos,
restando caracterizada a contratação comissionada e o vínculo com a administração pública.

De outro lado, o município requerido não conseguiu demonstrar qualquer fato impeditivo do direito do autor, atendo-se em afirmar o reconhecimento do vínculo comissionado do autor. Ora, por óbvio tal argumento não retira a responsabilidade da administração pública pelo pagamento dos vencimentos do autor, de forma que a todo trabalho há direito a uma contraprestação, sendo vedado o enriquecimento ilícito.

Outrossim, não se mostra difícil ao Apelante obter provas junto ao banco conveniado onde são realizados os pagamentos dos servidores, a fim de demonstrar a veracidade de suas alegações contrárias ao direito do autor.

Desta feita, não demonstrou o pagamento do 13º salário e férias, não desincumbindo do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 333, II, do CPC.

Assim, caracterizada a relação jurídica remuneratória e a prestação dos serviços, necessários a condenação ao pagamento das verbas salariais retidas, porque a força de trabalho despendida pelo servidor não pode retornar para ser restabelecido o
status quo
antes e nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito.

Portanto, acertou o juízo
a quo
ao reconhecer o direito do autor ao recebimento das verbas trabalhistas (13º salário e férias), que não foram pagos pela administração Municipal.

A corroborar esse entendimento, colaciono a jurisprudência dessa Egrégia Corte:

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. RELAÇÃO DE CARÁTER JURÍDICO ADMINISTRATIVO.
REGRAS DE DIREITO PÚBLICO. ARTIGO 19-A DA LEI N.º 8.036/1990. FGTS. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE TJPA
. VERBAS SALARIAIS. MANUTENÇÃO. ARTIGO 39, 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. (...) 2.
Deve ser mantida incólume a diretiva reexaminada no que concerne ao pagamento relativo às verbas salarias referente ao período efetivamente trabalhado, diante do que estabelece o artigo 39, §3º, da Carta da República.

3. Sentença parcialmente reformada, à unanimidade.

(2015.02647513-27, 148.923, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-16, Publicado em 2015-07-24)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. 13º SALÁRIO. SALÁRIO RETIDO. JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. O recorrente não fez prova do pagamento de tais verbas, ônus que lhe competia (art. 333, II/CPC). Em que pese os atos administrativos sejam presumidamente verdadeiros e legítimos, aqui há a necessidade no ônus da prova de comprovação ou não do referido pagamento, uma vez que o empregador possui mais meios hábeis para comprovar ser inverdade o que foi pleiteado em petição inicial do que o empregado.

2. A alegação de que a ausência de concurso público gera nulidade, a qual opera efeitos retroativos não pode prosperar em virtude de acarretar enriquecimento ilícito, de ser contrária à boa-fé objetiva em face da proibição do comportamento contraditório e da violação do princípio da moralidade, previsto no caput do art. 37 da Constituição da República.

3. As verbas pretendidas pelo recorrido estão elencadas tanto no art. 7º, quanto no art. 39, § 3º, da Constituição, isto é, tanto no regime celetista, como no estatutário, seriam devidos os valores correspondentes.

4. Além disso, o valor correspondente ao salário do apelado nada mais é do que a contraprestação que qualquer empregador deve dispor ao seu empregado pela prestação correspondente dos serviços que se beneficiou. Este Tribunal tem se pronunciado pela extensão do pagamento de 13º salário ao servidor público temporário ainda que seu contrato seja declarado nulo
5. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo o que ora foi decidido em 1° grau.

(2015.02053126-37, 147.195, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-25, Publicado em 2015-06-16)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATOS NULOS. COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO DA JUSTIÇA COMUM. SALÁRIO RETIDO. DIFERENÇAS SALARIAS. FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS DE FORMA SIMPLES. 13º PROPORCIONAIS E INTEGRAIS.
DEVIDOS. FGTS. I - A justiça comum é competente para o julgamento da lide, posto a apelada foi contratada sem prévio concurso público, em forma de contratação temporária precária. II - O apelante não trouxe aos autos algum documento que aponte que a apelada teria recebido as verbas pleiteadas. Assim deve-se considerar, além do ônus que lhe atribui o artigo
333
, inciso
II
, do
CPC
, que o Município é quem detém as informações funcionais de todos os seus servidores, razão pela qual não haveria qualquer óbice à comprovação de suas alegações. III - A sentença deverá prevalecer, concedendo o direito ao FGTS pelo período laborado à apelada, não existindo qualquer inconstitucionalidade do Art.
19-A
da Lei nº
8.036
/1990, não nem mesmo este o meio processual cabível para declaração de inconstitucionalidade. IV- Improvimento. (TJ- MA - APL 0153002015 MA 0000298-64.2014.8.10.0125; RELATOR: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA; Julgamento: 09/11/2015; QUINTA CÂMARA CÍVEL)

ANTE O EXPOSTO
, conheço da
APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
a quo
em todos seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.73/2015 – GP.

P.R.I.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020